Tribunal: TJMMG
Processo: 2000164-38.2022.9.13.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Processo eproc n. 2000164-38.2022.9.13.0001 Relator para o acórdão: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 28/11/2023 Publicação: 13/12/2023 Decisão: majoritária EMENTA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO AO MILITAR CONDENADO POR CRIME DOLOSO – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO DECRETO N. 11.302/2022 – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Incabível é a concessão de indulto aos agentes públicos que integram o Sistema Único de Segurança Pública condenados por crimes dolosos, em observância ao disposto no art. 2º do Decreto n. 11.302/2022. (Desembargador Fernando Armando Ribeiro, relator para o acórdão) V.V. – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O INDULTO NATALINO – REFORMA DA DECISÃO IMPUGNADA – NÃO ENQUADRAMENTO DO AGRAVANTE NAS HIPÓTESES DE RESTRIÇÃO DO INCISO VII DO ART. 7º DO DECRETO N. 11.302/2022 – PARA A HIPÓTESE DE CONCESSÃO DO INDULTO PREVISTA NO ART. 5°, NÃO SE APLICAM OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NOS INCISOS DO ART. 2º – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO, PARA CONCEDER INDULTO NATALINO AO AGRAVANTE. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Sidney Eurípedes da Silva e agravado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em negar provimento ao recurso da defesa, ficando mantida a decisão que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino formulado pelo agravante, sendo vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator, que deu provimento ao presente recurso, para reformar a decisão impugnada e conceder o indulto natalino ao agravante. Tornou-se relator para o acórdão o desembargador Fernando Armando Ribeiro. RELATÓRIO Cuida-se de agravo em execução interposto por Sidney Eurípedes da Silva contra decisão proferida pelo juiz de direito militar titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que indeferiu o pedido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 de concessão de indulto natalino formulado pelo agravante, sob o fundamento de que sua situação não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas nos arts. 1º e 2º do Decreto n. 11.302/2022, bem como da inconstitucionalidade do art. 5º do referido decreto. O agravante foi condenado a pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções do art. 312 c/c o art. 70, inc. II, "b", ambos do Código Penal Militar (CPM), concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos (Evento 8, OUT1, fls. 94 dos Autos n. 2000164-38.2022.9.13.0001). A sentença foi confirmada por este e. Tribunal (Evento 8, OUT1, fls. 31/51), tendo ocorrido o trânsito em julgado em 23/09/2021 (Evento 8, OUT1, fls. 87). A r. decisão impugnada registra que: O referido instituto deve levar em consideração a duração da pena aplicada, além de alguns requisitos objetivos e subjetivos e o que se observa da exegese do art. 5º do Decreto Federal n. 11.302/2022 é que o dispositivo se distancia em muito da figura do indulto, notadamente porque não há a exigência de nenhum desses requisitos, subvertendo a lógica do indulto e ferindo importantes questões de política criminal. Essa é a maneira como a doutrina de direito penal conceitua tal instituto, conforme se verifica pela seguinte passagem de Cezar Roberto Bitencout: "O indulto coletivo, ou indulto propriamente dito, destina-se a um grupo indeterminado de condenados e é delimitado pela natureza do crime e quantidade da pena aplicada, além de outros requisitos que o diploma legal pode estabelecer. Alguns doutrinadores chamam de indulto parcial a comutação de pena, que não extingue a punibilidade, diminuindo tão somente a quantidade de pena a cumprir." Do exposto, em sede de controle difuso de constitucionalidade, declaro a inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto Federal nº 11.302/2022 e afasto a sua aplicação no presente caso. Tendo em vista que o sentenciado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos artigos 1º e 2º, do referido Decreto, ressaltando que a hipótese prevista no art. 3º, não se aplica aos militares estaduais, indefiro o requerimento da defesa de concessão do indulto previsto no Decreto Federal nº 11.302/2022. Impugnando a r. decisão, o agravante, em suas razões (Evento 8, OUT2, fls. 88/95 e fls. 115), alega que não houve impedimento para a concessão do indulto aos agentes públicos integrantes dos órgãos de segurança pública, conforme disposto no §3º do art. 7º do Decreto 11.302/22, e que, no caso em apreço, todos os requisitos objetivos e subjetivos constantes do art. 5º do aludido decreto foram preenchidos. Afirma, ainda, o agravante que compete privativamente ao presidente da República estabelecer discricionariamente as condições e a abrangência da extinção da punibilidade, por meio do indulto, cabendo ao Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade de sua concessão, e não o mérito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em sede de juízo de retratação, o juiz titular da 1ª AJME manteve a decisão impugnada, por seus próprios fundamentos (Evento 8, OUT2, fls. 127). Intimado, o Ministério Público não se manifestou (Evento 8, OUT2, fls. 120/124). Remetidos os autos para este Tribunal, a Procuradoria de Justiça com atuação no Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG) requereu nova intimação ao órgão ministerial de 1ª instância, para apresentação das contrarrazões recursais, por ser obrigatória a sua intervenção em todas as fases da ação penal pública, nos termos do art. 67 da Lei de Execução Penal e do art. 500, inc. III, "e", do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (Evento 7). O pedido foi indeferido por este relator (Evento 8), que considerou os efeitos da preclusão temporal, determinando a intimação da procuradoria de justiça com atuação neste egrégio Tribunal, para, querendo, manifestar-se sobre o mérito do recurso. Intimada, a Procuradoria de Justiça com atuação no TJMMG ofertou seu parecer (Evento 12) opinando pelo conhecimento e pelo desprovimento do presente agravo em execução, a fim de que seja mantida a decisão que indeferiu o indulto natalino ao agravante. Argumentou, o eminente procurador de justiça, com a inaplicabilidade da concessão do benefício no caso concreto, por força do disposto no art. 2º, incisos I e II, do Decreto nº 11.302/2022, uma vez que o agravante foi condenado pelo crime de falsidade ideológica, cometido, necessariamente, de maneira dolosa. Afirmou, ainda, que a constitucionalidade do art. 5º do mencionado decreto vem sendo discutida, tanto pela via do controle difuso quanto por meio da propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7330, sendo, assim, incabível no presente caso, para que não se abram perigosos precedentes e não se pratique injustiça em relação a outros condenados em condições assemelhadas. É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR PARA O ACÓRDÃO Excelentíssimos senhores desembargadores. Com a devida vênia ao entendimento apresentado pelo nobre relator, ouso dele discordar, por julgar ser incabível, no caso, a concessão do benefício de indulto natalino ao agravante Sidney Eurípedes da Silva. Como cediço, o indulto é ato de competência privativa do presidente da República, o qual possui discricionariedade para estabelecer as condições para a concessão do benefício, respeitados os limites explícitos previstos na Constituição Federal (CF), razão pela qual não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do decreto do indulto, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em relação aos agentes públicos que integram o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), nos quais se incluem os policiais militares, o Decreto Federal n. 11.302/2022 limita a concessão do indulto às hipóteses em que os agentes, no exercício da função ou em decorrência dela, tenham sido condenados pela prática de crime culposo ou cometido com excesso culposo. Nesse sentido, veja-se disposto no art. 2º do referido decreto: Art. 2º Será concedido indulto natalino também aos agentes públicos que compõem o Sistema Único de Segurança Pública - Susp, nos termos do disposto na Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, que, até 25 de dezembro de 2022, no exercício da sua função ou em decorrência dela, tenham sido condenados: I - por crime na hipótese de excesso culposo prevista no parágrafo único do art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; ou II - por crime culposo, desde que tenham cumprido pelo menos um sexto da pena. Como se pode observar, o Decreto n. 11.302/2022 traz dispositivo específico destinado aos agentes de segurança pública, motivo pelo qual compreendo que não pode o Poder Judiciário, ultrapassando os contornos da separação dos poderes, estender o comando genérico contido no art. 5º do referido decreto, que admite a concessão de indulto “às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”, aos policiais militares. Registre-se que, compreender de forma diversa e aplicar a regra distintamente do que está prescrito no decreto, nos levaria ao contrassenso, como muito bem ressaltado pela eminente procuradora de justiça atuante nesta Corte, de que um agente de segurança pública que praticasse delito na modalidade culposa incidiria na regra do art. 2º do referido decreto, mas, se cometesse crime na modalidade dolosa, seria beneficiado com a regra do art. 5º, que é mais benéfica do que aquela do art. 2º, pois esta exige o cumprimento de, pelo menos, um sexto da pena, o que não se pode admitir. Não bastasse, cabe salientar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota o entendimento de que a concessão do indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022 aos agentes de segurança pública se restringe às hipóteses de condenação pela prática de crime culposo ou cometido com excesso culposo. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. CONDENADO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 5º E 7º DO ATO PRESIDENCIAL. 1. O Decreto n. 11.302/2022 concede indulto natalino: (a) aos acometidos por por paraplegia, tetraplegia ou cegueira, doença grave permanente, que imponha severa limitação de atividade e exija cuidados contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento penal, como neoplasia maligna ou síndrome da deficiência imunológica adquirida (aids), em estágio terminal; (b) aos agentes públicos que compõem o Sistema Único de Segurança Pública condenados por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 excesso culposo, por crime culposo; (c) aos militares das Forças Armadas, em operações de Garantia da Lei e da Ordem, condenados por excesso culposo; (d) aos maiores de 70 anos de idade que tenham cumprido pelo menos 1/3 da pena e (e) aos condenados por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. 2. De acordo com o art. 7º do ato Presidencial, o indulto natalino não abrange os crimes tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei n. 11343/2006. E o art. 5º, caput, estabelece que "[s]erá concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos". 3. Referidos dispositivos devem ser interpretados no sentido de que o art. 7º, VI, parte final, do Decreto n. 11.302/2022 excepciona a regra geral estabelecida no art. 5º do referido ato. Não faria sentido que o decreto excetuasse a vedação do benefício ao tráfico privilegiado e, contraditoriamente, obstasse sua aplicação com base na pena abstrata do tráfico simples. Se assim fosse, toda e qualquer condenação por crime de tráfico, com ou sem aplicação do redutor, não seria passível da concessão de indulto, fazendo letra morta ao dispositivo acima invocado. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 818.978/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.) (Destaca-se) Registre-se, ainda, que o STJ, ao analisar o Recurso Especial n. 2102168/MG, oriundo de acórdão proferido por este Tribunal, reconheceu a impossibilidade de concessão de indulto aos agentes de segurança pública condenados por crimes dolosos, com respaldo na previsão contida no art. 2º do referido decreto. Feitais tais considerações, constato que, no caso, o agravante foi condenado pelo crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM, fato que, por si só, impede a concessão do indulto natalino previsto no referido decreto, por se tratar de delito cometido, necessariamente, de forma dolosa. Diante do exposto, renovando vênia ao eminente relator, nego provimento ao recurso da defesa, ficando mantida a decisão que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino formulado pelo agravante. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR VENCIDO Senhores desembargadores, entendo que o artigo 5º do Decreto n. 11.302/2022 é aplicável à espécie, pois dispõe que "Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos." Mencionando apenas "pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos", o referido Decreto não distingue os condenados que podem ser beneficiados com o indulto. Se o agravante é uma pessoa condenada por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não é superior TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 a cinco anos, não pode ser excluído da previsão somente porque existe uma outra previsão que se aplica especialmente aos agentes de segurança pública. Note-se que o art. 5° do aludido decreto não concede indulto "às demais pessoas" que não foram mencionadas nos artigos anteriores, mas simplesmente às pessoas condenadas. Se há inconstitucionalidade no decreto presidencial, no contexto da interpretação acolhida em primeiro grau de jurisdição, esta deve ser reconhecida em seu art. 2°, que permite a interpretação de que os agentes de segurança pública são tratados com maior gravidade para a concessão do indulto do que as demais pessoas. No caso que ora nos ocupa a atenção, o agravante foi condenado pela prática do crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do Código Penal Militar, cuja pena máxima cominada é de 05 (cinco) anos de reclusão. Desta forma, pode-se concluir que o agravante atende ao requisito estabelecido no art. 5º do referido Decreto, para a concessão do indulto. O Decreto n. 11.302/2022 estabelece, no art. 7º, inc. VII, restrição à concessão do indulto aos condenados por crimes militares apenas nas hipóteses previstas em seus incisos I a V. Nestes termos, transcrevo o dispositivo: Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes: I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990; II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher; III - previstos na: a) Lei n. 9.455, de 7 de abril de 1997; b) Lei n. 9.613, de 3 de março de 1998; c) Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006; d) Lei n. 12.850, de 2 de agosto de 2013; e e) Lei n. 13.260, de 16 de março de 2016; IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei n. 2.848, de 1940 - Código Penal; V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei n. 2.848, de 1940 - Código Penal; [...] VII - previstos no Decreto-Lei n. 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; (grifei) Portanto, o agravante não se enquadra nas hipóteses de restrição do inciso VII do art. 7º do aludido decreto. Cabe observar, ainda, que, para a hipótese de concessão do indulto prevista no art. 5º, não se aplicam os requisitos estabelecidos nos incisos do art. 2º. O referido dispositivo legal estabelece requisitos somente para os casos previstos no art. 2°, e não para todos os casos de concessão de indulto. O Decreto concede indulto para várias situações distintas, e o requisito estabelecido para uma situação não se aplica a outra. Por fim, importa registrar que a questão da constitucionalidade do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022 foi arguida, de forma incidental, por meio do Recurso Extraordinário n. 1.450.100. Embora tenha sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, em 02/09/2023, a repercussão geral da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 controvérsia (Tema 1267), não foi determinada a suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria, na forma do art. 1.035, §5º, do Código de Processo Civil. Outrossim, tal questão foi arguida, em sede de controle concentrado, por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.390/DF, proposta pelo procurador-geral da República. Adotado o rito previsto na Lei n. 9.868/99, a medida cautelar requerida não foi, até o presente momento, apreciada pelo eminente ministro relator da ação. O Pleno do Tribunal de Justiça Militar já enfrentou a questão e, por maioria, consolidou o entendimento pela aplicação do art. 5º do referido Decreto aos militares estaduais, como se pode constatar dos Processos n. 2000137-24.2023.9.13.0000; 2000108-71.2023.9.13.0000 e 2000072-29.2023.9.13.0000. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso, para reformar a decisão impugnada e conceder o indulto natalino ao agravante. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Pedindo vênia ao relator, acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador revisor, para, igualmente, negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de novembro de 2023. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator pra o acórdão